Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-05.2023.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001967-05.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO DE LIMA - CPF: 058.389.221-33 (APELANTE), E. G. C. D. D. L. - CPF: 102.297.341-03 (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), GISLAINE CAETANO DANTAS - CPF: 062.172.741-59 (APELADO), GISLAINE CAETANO DANTAS - CPF: 062.172.741-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que fixou alimentos em favor de seu filho menor no valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente, somado à metade das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de redução dos alimentos fixados em sentença, à luz do binômio necessidade-possibilidade e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. O dever dos pais de sustento dos filhos menores encontra amparo nos arts. 22 do ECA e 1.566, IV, do CC/2002.

4. A fixação do
quantum
alimentício deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme o §1º do art. 1.694 do CC/2002.

5. Demonstrado que o infante, de 5 anos, é completamente dependente dos genitores, suas necessidades básicas são presumidas.

6. O alimentante possui rendimentos mensais fixos de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), de forma que não restou comprovada incapacidade financeira de arcar com os alimentos arbitrados.

7. A sentença observa a proporcionalidade e razoabilidade entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A redução dos alimentos fixados em sentença exige a demonstração inequívoca da alteração das possibilidades financeiras do alimentante, o que não foi comprovado no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo de Lima
em face da sentença proferida na Ação de de Alimentos movida em seu desfavor pelo ora Apelado
E. G. C. D. L.
, menor representado por sua genitora Gislaine Caetano Dantas.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, arbitrando os alimentos ao infante “
no valor de equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas por notas fiscais, tais como gastos com despesas médicos hospitalares, farmacêuticas, material escolar, babá, vestuário e calçados, em favor de ENZO GABRIEL CAETANO DANTAS DE LIMA, cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta da genitora
” – sic.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não possui recursos financeiros para suportar a obrigação imposta, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Aponta que é uma pessoa humilde e que exerce a função de pedreiro, auferindo renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), tendo condições de arcar com os alimentos no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Argumenta que a prestação alimentícia não foi fixada de acordo com os princípios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Assim, requer o provimento do apelo para modificar a sentença, no sentido de fixar os alimentos em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Contrarrazões em ID 246041168.

Parecer do Ministério Público em ID 253761170, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente na possibilidade de redução, ou não, dos alimentos arbitrados na sentença.

Consoante dispõe o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, é dever dos pais o sustento, guarda e educação dos filhos.

Por sua vez, se infere do §1º, do artigo 1.694 do Código Civil, que para a fixação do
quantum
alimentar deve-se verificar o binômio necessidade/possibilidade.

As necessidades do infante Enzo independem de prova, uma vez que o menor possui apenas 5 (cinco) anos de idade, portanto, totalmente dependente dos seus pais para sobreviver.

Outrossim, sabe-se que os custos com alimentação, medicamentos, energia elétrica, água, vestuário e lazer são uma realidade na vida de qualquer pessoa para sobreviver dignamente.

Quanto às possibilidades, é incontroverso nos autos que o Apelante/Alimentante possui rendimentos mensais de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), conforme informado no recurso.

Por sua vez, o Apelante não apresenta provas dos seus gastos mensais, a fim de comprovar que sua renda encontra-se comprometida, no sentido de impedir o pagamento dos alimentos arbitrados na origem.

Dessa forma, o valor arbitrado na sentença não se revela excessivo e desproporcional, como bem pontuado pelo Ministério Público no parecer de ID 253761170.

O conjunto probatório não se revela hábil à minorar o valor dos alimentos fixados na sentença, mormente quando o Apelante não logra êxito de comprovar a alegada incapacidade de pagamento.

Portanto, conclui-se que o valor dos alimentos não merece reparo, em especial por estar em consonância com o montante fixado pela jurisprudência para casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALIMENTOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao filho menor compatível com a de seu genitor. 5. Na hipótese, os alimentos foram fixados em 1/2 (meio) salário mínimo vigente, somados a metade das despesas extraordinárias, de maneira que se observa estrita adequação ao trinômio alimentar, qual seja, necessidade/possibilidade/razoabilidade.
(N.U 0004248-25.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) – destaquei.

Sendo assim, em que pese a discordância do apelante/alimentante, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos ao seu filho se revela em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Importa registrar que havendo modificação da situação financeira, a pensão alimentícia poderá ser revisada a qualquer tempo, a teor do artigo 1.699 do Código Civil.

Com essas considerações, e em consonância do parecer ministerial,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em virtude da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024